Tribunal: TJSP
Processo: 1004348-11.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC). Possibilidade, modificando a maneira de decidir. DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social cotidiana que não

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR SEGURADORA. Restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC). Possibilidade, modificando a maneira de decidir. DANOS MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a mero dissabor inerente à vida social cotidiana que não caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque ausente prova de qualquer repercussão social do fato. Sucumbência Reciproca. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000650957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004348-11.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
JOANA MARIA RIBEIRO AMORIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-11.2019.8.26.0024 -Voto no 32781
2
Apelação Cível – no 1004348-11.2019.8.26.0024
Apelante/Autora:
JOANA MARIA RIBEIRO AMORIM
Apelada/Ré:
CLADAL ADMINISTRADORA E
CORRETORAS DE SEGUROS LTDA
MM. Juiz de Direito: Debora Tiburcio Viana
Comarca de Andradina 2a Vara Judicial
Voto no 32781
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÉBITO EM CONTA CORRENTE INDEVIDO POR
SEGURADORA. Restituição em dobro dos valores cobrados
indevidamente
(art.
42,
parágrafo
único,
do
CDC).
Possibilidade, modificando a maneira de decidir. DANOS
MORAIS. Inocorrência. Cobrança indevida que corresponde a
mero dissabor inerente à vida social cotidiana que não
caracteriza dano moral indenizável, mesmo porque ausente
prova de qualquer repercussão social do fato. Sucumbência
Reciproca. Decisão parcialmente reformada. RECURSO DA
AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
declaratória
de
inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais” ajuizada
por JOANA MARIA RIBEIRO AMORIM contra CLADAL ADMINISTRADORA E
CORRETORAS DE SEGUROS LTDA, julgada parcialmente procedente pela r.
sentença (e-fls. 71/75), para o fim de determinar a cessação dos descontos,
declarar a inexigibilidade do débito e condenar a Ré à devolução do valor
indevidamente descontado da conta da Autora, devidamente atualizado. Em
razão da sucumbência recíproca, condenou a Ré ao pagamento de 80% das
custas e despesas processuais e a Autora ao pagamento de 20%, além dos
honorários advocatícios do patrono das partes contrárias fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-11.2019.8.26.0024 -Voto no 32781
3
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida à Autora.
Parcialmente inconformada, a Autora
interpôs o presente recurso (e-fls. 78/85), desafiando contrarrazões da Ré (e-
fls. 89/95).
É o relatório.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexistência de relação jurídica e débito, para o fim de
condenar a Ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados,
sem danos morais e com reconhecimento de sucumbência recíproca.
Pretende a Autora em sede recursal a
reforma parcial da r. decisão, para condenação da Ré ao pagamento de
indenização por danos morais, assim como restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados. Requereu, ainda, a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais.
Pois bem. Quanto à restituição em dobro
à Autora das quantias indevidamente debitadas, modificando a maneira de
decidir, curvo-me ao entendimento da maioria dos i. Desembargadores
integrantes desta Câmara de Direito Privado quanto ao seu cabimento.
Com
efeito,
para
a
aplicação
da
restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC1, no caso
concreto, torna-se indispensável o preenchimento tanto dos requisitos legais
objetivos (-pagamento indevido extrajudicial e relação de consumo-) quanto do
requisito legal subjetivo, consistente na existência de culpa ou má-fé do
fornecedor pela cobrança indevida, pois, caso contrário, ter-se-á o chamado
1 “Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-11.2019.8.26.0024 -Voto no 32781
4
“engano justificável”, causa excludente da repetição em dobro.
É o que ensina o i. Antônio Herman de
Vasconcellos e Benjamin, em comentário ao dispositivo legal em apreço: “No
Código Civil, só a má-fé permite a aplicação da sanção. Na legislação
especial, tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia)
dão ensejo à punição. O engano é justificável exatamente quando não decorre
de dolo ou de culpa. É aquele que, não obstante todas as cautelas razoáveis
exercidas pelo fornecedor-credor, manifesta-se”.2
Na
hipótese
dos
autos,
diante
da
ausência de comprovação da contratação e de efetivos descontos em conta
corrente de titularidade da Autora de forma indevida, resta configurada
situação que extrapola o mero “engano justificável”, configurando, pois, a culpa
da Ré, consubstanciada na modalidade negligência.
Deve ser aplicada, por conseguinte, a
punição de restituição em dobro do valor debitado indevidamente prevista no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, vez que
evidenciada, na espécie, a culpa da Ré pelos descontos indevidos.
Por outro lado, não há que se falar com
condenação por danos morais, como acertadamente concluiu o magistrado “a
quo”.
O dano moral é aquele que lesa o
patrimônio anímico do indivíduo humano, causando-lhe dissabores em sua
honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade psíquica,
eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito
íntimo do ser.
Todavia, nem todos os acontecimentos
da vida em sociedade que causam tristeza podem ser configurados como
2 GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do
anteprojeto. 8a ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 397.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-11.2019.8.26.0024 -Voto no 32781
5
danos morais indenizáveis. Com efeito, não se pode confiar a todas as dores e
dissabores experimentados pelos indivíduos o caráter de dano moral para fins
de indenização civil, sob pena de serem frustrados e até mesmo banalizados
os próprios lastros constitucionais e legais que guiam o instituto da
indenização, com toda a seriedade e importância que lhe são inerentes.
No presente caso, a Autora ingressou
com ação, narrando na petição inicial que a Ré debitava diretamente em sua
conta corrente prêmio de seguro por ela não contratado, no valor de R$ 39,00
mensais e que tal desconto lhe causou danos.
Ocorre que os dissabores advindos da
conduta das Rés de cobrança indevida do importe de R$ 28,67 mensais,
ausente qualquer circunstância específica, não configura danos morais
indenizáveis, pois que se consubstanciam em meros infortúnios e
contratempos inerentes à vida comum.
Isso
porque
os
aborrecimentos
e
angústias advindos da necessidade de demandar judicialmente em face da
Ré para a solução do problema, desprovidos de qualquer especificidade
relevante anterior, como, por exemplo, efetivo comprometimento da
subsistência, cobrança de juros pela instituição bancária por utilização do
cheque especial ou ainda anotação no cadastro de proteção ao crédito, não
se coadunam com os postulados inerentes aos danos morais, resolvendo-se
a controvérsia no plano dos danos materiais, com a restituição em dobro dos
valores indevidamente debitados.
Saliente-se
que
a
Autora
sequer
demonstrou que os descontos mensais realizados diretamente em sua conta
corrente em valor de pequena monta tenham de algum modo comprometido a
sua subsistência no período ou ainda demonstrado que tivesse sofrido
dificuldades na tentativa de solução administrativa de tal questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-11.2019.8.26.0024 -Voto no 32781
6
Por outro lado, o valor fixado a título de
honorários advocatícios sucumbenciais comporta reforma.
O MM. Juiz “a quo”, por meio da r.
sentença recorrida, arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais do
patrono da Autora em 10% sobre o valor da condenação que, ao que tudo
indica, é consideravelmente baixo diante do valor dos descontos indevidos a
serem repetidos, ainda que de forma dobrada (R$ 57,34).
Tal valor, de fato, ainda que a causa seja
de pequena complexidade, não se figura razoável para fins de remuneração
mínima do trabalho do profissional que patrocinou em Juízo os interesses da
Autora, razão pela qual o presente recurso comporta provimento.
Na hipótese dos autos, os honorários
advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa (R$ 20.000),
diante do disposto no art. 85, §2o do CPC, com observância do grau de zelo do
advogado, o lugar da prestação, a natureza e importância da causa, sendo,
pois, de rigor, a sua fixação no percentual de 10% sobre tal montante, quantia
que remunera condignamente o patrono da Autora pelo trabalho despendido.
Por essas razões, a decisão exige parcial
reforma, apenas para o fim de condenar a Ré à restituição em dobro dos
valores debitados indevidamente da conta bancária da Autora referentes ao
seguro não contratado, bem como majorar os honorários advocatícios
sucumbenciais do patrono da Autora, fixando-os no percentual de 10% sobre o
valor da causa, mantida, contudo, a sucumbência recíproca nos moldes em
que fixou o Juízo “a quo”.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, para
REFORMAR EM PARTE a r. sentença “a quo”, apenas para o fim de condenar
a Ré à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004348-11.2019.8.26.0024 -Voto no 32781
7
bancária da Autora referentes ao seguro não contratado, bem como majorar os
honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da Autora, fixando-os no
percentual de 10% sobre o valor da causa. No mais, fica mantida a r. sentença
hostilizada tal como lançada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora